Tribunal: STF
Processo: SEC 6729
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SENTENÇA
ESTRANGEIRA CONTESTADA. EFEITO INFRINGENTE. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES INEXISTENTES.
1.      Omissão de questões que o Tribunal não estava
obrigado a examinar ou que, se existentes, não chegariam a
comprometer o acórdão. Hipótese que não enseja embargos
declaratórios com efeito modificativo.
2.      Decisões judiciais, mesmo as interlocutórias, acham-
se ao abrigo de qualquer influência de sentença estrangeira
ainda não homologada. Matéria estranha à natureza dos embargos.
3.      Somente há contradição que propicie oposição de
embargos declaratórios quando no acórdão existem proposições
que afirmam e negam a mesma coisa sob o mesmo aspecto.
        Embargos de declaração rejeitados.